Tribunal: TJBA
Processo: 8001429-88.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001429-88.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE MATOS LOBO

APELADO: MUNICÍPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO OCORRIDO HÁ MAIS DE 22 ANOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32. RECORRENTE. APONTADA IMPRESCRITIBILIDADE DO ATO NULO. TESE. DESCABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001429-88.2023.8.05.0018, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.